Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETOS DE REAJUSTE DE VALORES. EDIÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que seja aplicado no valor do débito os reajustes da indenização de transporte concedidos nos Decretos 42.896/2022 e 43.138/2022, editados após o trânsito em julgado da sentença.
2 – Agravo de instrumento. Coisa julgada material. Indenização de transporte. Decretos de reajuste de valor editados posteriormente ao trânsito em julgado da sentença. Na forma do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Os Decretos 42.896/22 e 43.138/22 reajustaram o valor da indenização de transporte dos servidores do Distrito Federal, a contar das datas respectivas de 1o de janeiro de 2022 (art. 1o e 2o do Decreto 42.896/2022) e 1o de julho de 2022 (art.1o e 5o do Decreto 43.138/2022). Tais datas são posteriores ao trânsito em julgado do acórdão de origem, que ocorreu em 22/05/2021 (certidão de ID 92592879, processo 0762022-55.2019.8.07.0016), o qual confirmou a sentença que reconheceu o direito da parte autora à indenização de transporte. Trata-se de verba em relação de trato sucessivo, que, por esta razão, está sujeita aos reajustes posteriores, de modo que não se restringe ao valor constante da sentença. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para determinar o reajuste do valor da indenização de transporte, devido à parte autora, de acordo com os valores e períodos dispostos no Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E